Tribunal: TJSP
Processo: 2158448-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Acórdão embargado proferido antes de se ter notícias sobre as decisões proferidas pela 1a Câmara Cível Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos autos do agravo de instrumento no 1410349-38.2021.8.12.0000, e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência no 183.265/SP. Decisões que, de todo modo, não têm o efeito

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Acórdão embargado proferido antes de se ter notícias sobre as decisões proferidas pela 1a Câmara Cível Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos autos do agravo de instrumento no 1410349-38.2021.8.12.0000, e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência no 183.265/SP. Decisões que, de todo modo, não têm o efeito pretendido pela embargante e não trazem prejuízo, em absoluto, ao raciocínio e às conclusões contidas no acórdão embargado.

Rejeitaram os embargos.